Tribunal: TJBA
Processo: 8005674-31.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8005674-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO COLETIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. AUTOR RESIDENTE EM COMARCA DISTINTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC C/C ART. 4º, DA LEI 9.099/95. FACULDADE DO AUTOR. PRETENSÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR.

1.

Na espécie, a controvérsia cinge-se em aferir se compete à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié
ou ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Salvador processar e julgar a Ação Ordinária nº 8068185-04.2021.8.05.0001, considerando que
a
demanda foi proposta contra o Estado da Bahia e
requerente não é residente na mesma cidade onde o Juizado Especial da Fazenda Pública se encontra instalado.

2.
Quanto ao primeiro aspecto
, o
art. 4º da Lei n. 9.099/1995 e o parágrafo único do art. 52 do CPC, aplicáveis subsidiariamente, evidenciam que o autor pode optar pela escolha do foro da Capital para a propositura de demanda quando for réu o Estado da Bahia, não contendo a Lei n. 12.153/2009 nenhuma disposição que restrinja o ajuizamento de ações apenas aos autores domiciliados em Comarca que é sede de Juizado Especial da Fazenda Pública.

3
. Como argumento de reforço, tendo em vista que a ação debate o vínculo jurídico entre a Administração do Estado da Bahia e funcionário público de seus quadros, vale a disposição do art. 75, do Código Civil, sobre o tema
.

4
.
No que se refere ao segundo ponto,
embora o
Enunciado da Fazenda Pública n. 09 do FONAJE prev
eja
que: “
Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09
”,
é certo que tais
verbetes não possuem força normativa, apenas fornecem parâmetros que devem ser alinhados às regras de competência dispostas na legislação processual, a fim de definir a competência territorial dos juizados fazendários da Capital.

5
.
Por fim
,
considerando-se que a pretensão veiculada na demanda originária possui repercussão econômica
que não supera
60 (sessenta salários) mínimos (art. 2º), bem ainda que “
n
o foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
” (art. 2º, § 4º),
alinhado a legislação
processual
de regência, a qual faculta ao autor optar pelo foro da Comarca da Capital nas demandas em que for réu o Estado,
tem-se que é competente para processar e julgar o feito o juízo da 2ª Vara de Sistemas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

6
.
Conflito procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005674-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .